Tribunal: STF
Processo: RE 273144
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-12-05
Data de publicação: 2000-12-05

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. Limitação de juros.
           - Tendo sido negado seguimento ao recurso especial que
visava a afastar o fundamento infraconstitucional do acórdão
recorrido sobre a questão da limitação dos juros, esse fundamento,
que persiste, é suficiente "per se" para manter o acórdão recorrido,
não sendo ele atacável pelo disposto no artigo 192, § 3º, da
Constituição.
           Recurso extraordinário não conhecido.